Tribunal: TJSP
Processo: 0009632-74.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleitos de absolvição ou desclassificação para transgressão de natureza média – Descabimento – Ato de indisciplina demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante a sindicância – Sentenciado que foi surpreendido em poder de estilingue artesanal, efetuando arremessos e, no mesmo contexto, desobedeceu ordem dos agentes públicos para que cessasse

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleitos de absolvição ou desclassificação para transgressão de natureza média – Descabimento – Ato de indisciplina demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante a sindicância – Sentenciado que foi surpreendido em poder de estilingue artesanal, efetuando arremessos e, no mesmo contexto, desobedeceu ordem dos agentes públicos para que cessasse com tal atividade irregular – Conduta que se amolda ao disposto no art. 50, inc. VI, c.c. art. 39, inc. II e V, da LEP – Declaração da perda de 1/3 dos dias remidos motivada na gravidade dos fatos – Observância dos arts. 57 e 127 da LEP - Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.